Tribunal: TJSP
Processo: 0029057-74.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO - URV – Cumprimento de sentença - Impugnação – Reestruturação das carreiras e dos vencimentos - Arts. 507 e 508, do CPC/2015 - Óbice à reabertura da discussão da matéria pela via processual adotada (art. 525, § 1o, inciso VII, do CPC/2015) – Decisão reformada para rejeitar a impugnação – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132957
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029057-74.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUGUSTO
CARVALHO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente), FERREIRA RODRIGUES E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029057-74.2018.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 0029057-74.2018.8.26.0053 Digital
Comarca de origem: São Paulo 8a Vara da Fazenda Pública
Apelante: AUGUSTO DE CARVALHO
Apelado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Voto no 21.998
APELAÇÃO - URV Cumprimento de sentença - Impugnação
Reestruturação das carreiras e dos vencimentos - Arts. 507 e 508,
do CPC/2015 - Óbice à reabertura da discussão da matéria pela via
processual adotada (art. 525, § 1o, inciso VII, do CPC/2015)
Decisão reformada para rejeitar a impugnação Apelação provida.
Trata-se de Apelação interposta por AUGUSTO DE CARVALHO em face do
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, impugnando a r. sentença de fls. 95 e 96, a qual julgou
extinta a execução.
O ora Apelante AUGUSTO DE CARVALHO ajuizou ação em face do MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO, ora em fase de cumprimento de sentença, na qual alega que é servidor
público municipal e pretende a conversão de seus vencimentos em URV, de acordo
com a Lei Federal no 8.880/94 (fls. 1 a 3).
O Executado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ofereceu impugnação ao cumprimento
de sentença, sustentando a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira
da Autora (fls. 44 a 48), a que se seguiu manifestação do Exequente (fls. 72 a 88).
O MM. Juiz a quo acolheu a impugnação e extinguiu a execução (fls. 95 e 96).
Contra essa decisão insurge-se o Exequente AUGUSTO DE CARVALHO.
Em suas razões, alega a ausência de fundamentação da sentença, cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029057-74.2018.8.26.0053 -Voto no
3
de defesa, desrespeito à coisa julgada e a ausência de comprovação da
reestruturação da carreira (fls. 99 a 126).
O recurso foi devidamente respondido pelo Recorrido (fls. 136 a 141).
É o relatório.
A Apelação deve ser recebida, porquanto tempestivamente interposta e
sem necessidade de preparo, bem como merece provimento.
É dos autos que o Exequente pretende o cumprimento de título judicial que
determinou o recálculo dos proventos e o pagamento das diferenças apuradas.
A impugnação oferecida pelo Executado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO foi
acolhida.
A r. decisão deve ser reformada.
O C. Supremo Tribunal Federal fixou tese em sede de repercussão geral nos
autos do Recurso Extraordinário no 561.836 (Tema no 5), segundo a qual a Lei no
8.880/1994 aplica-se aos servidores estaduais e municipais, sendo que o término da
incorporação decorrente da ilegalidade da conversão em URV deve ocorrer no
momento da reestruturação remuneratória do servidor:
I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema
monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da
Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou
municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no
que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível
com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente
quando acarretar redução de vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do
percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor
passa por uma restruturação remuneratória.
No presente caso, a Câmara Especial de Presidentes reafirmou que o v.
acórdão encontra-se em harmonia com o precedente do C. Supremo Tribunal Federal
(fls. 32 a 40), havendo o trânsito em julgado da decisão (fl. 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029057-74.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Iniciada fase de cumprimento de sentença, a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO apresentou impugnação, renovando a argumentação de que o STF fixou
entendimento, no julgamento do RE 561.836, de que eventuais perdas apuradas em
decorrência da conversão dos vencimentos em URV devem cessar no momento em que
a carreira do servidor passar por reestruturação.
Todavia, não é possível o acolhimento da alegação, pois restou decidido que o
título judicial exequendo encontra-se em conformidade com o paradigma do Recurso
Extraordinário no 561.836. Além disso, o v. acórdão transitado em julgado afastou
expressamente a alegação de prescrição de fundo do direito, impedindo-se sua
rediscussão nessa fase processual, nos termos dos artigos 507 e 508 do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Cumprimento de sentença - Funcionalismo Servidores estaduais
Percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em
URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 limites do título executivo
- O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma
reestruturação remuneratória (RE no 561.836, com repercussão geral
tema no 05) impossibilidade de análise Inteligência dos arts. 502, 507
e 508 do CPC - matéria passível de arguição em sede de defesa na fase
de conhecimento violação à coisa julgada precedentes deste E. Tribunal
sentença de extinção da execução reformada recurso provido.
(Apelação Cível n° 0026063-73.2018.8.26.0053, 12a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Souza Meirelles, j. 8.8.2019).
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
URV.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. A coisa julgada é
instituto de direito formal que, a exemplo da perempção, da prescrição,
da decadência e da preclusão, inibe, resguardada a via rescisória, a
discussão de mérito subjacente ao óbice de forma. Provimento da
apelação para, cassando a r. sentença de origem, determinar o
prosseguimento
da
demanda.
(Apelação
Cível
0008394-07.2018.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Ricardo Dip, j. 6.8.2019).
RECURSO DE APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXCESSO
DE EXECUÇÃO URV. Na esteira do novo entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal, descabida a compensação do percentual
devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e
revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029057-74.2018.8.26.0053 -Voto no
5
referido percentual será absorvido no caso de reestruturação
financeira da carreira, não demonstrada no caso concreto. A
reestruturação deve prever, além de novos patamares de vencimentos,
a correção da defasagem da remuneração em valores superiores aos
devidos relativos a URV, de sorte que o termo “ad quem” deverá ser
apurado em liquidação de sentença. Legislação acostada aos autos que,
por si só, não comprova a completa absorção das eventuais diferenças
devidas. Necessidade de prova técnica para tanto. Sentença
reformada, para determinar o prosseguimento da execução. Recurso de
apelação provido. (Apelação no 0016115-10.2018.8.26.0053, 5a Câmara
de Direito Público, rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 5.8.2019).
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à Apelação, a fim de reformar a r.
sentença para rejeitar a impugnação oferecida pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, com o
prosseguimento do cumprimento de sentença.
ANA LIARTE
Relatora